Tribunal: STF
Processo: RE 1383177
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 4, Doc. 11):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO — AGENTE DE SEGURANÇA PENITECIÁRIO - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - LEI ESTADUAL N. 18.185/2009 - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - PAGAMENTO DO FGTS - DESCABIMENTO - PRECEDENTE: RE n. 705.140. Ao servidor público contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público cujo ajuste firmado com a Administração foi renovado sucessivamente, implica em nulidade por ofensa ao princípio da prévia aprovação em concurso para investidura em cargo público, situação que assegura ao contratado apenas o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O precedente do Supremo Tribunal Federal não abrange a contratação temporária do servidor celebrada de forma regular, hipótese em que servidor exerce apenas função pública, inerente à relação jurídico-administrativa temporária, sem o provimento irregular de qualquer cargo ou emprego público.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 3, Doc. 13), foram rejeitados nos seguintes termos (fl. 2, Doc. 15):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÉNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO - REJEIÇAO. A pretensão recursal tem por objetivo a reapreciação da matéria já solucionada no acórdão impugnado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita. Inexistindo no acórdão impugnado a necessidade de se esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia haver pronunciamento do Tribunal ou para corrigir erro material, impõe-se a rejeição do recurso de embargos de declaração.” 



    No RE (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta ao disposto no art. 37, II, e § 2°, da Carta Magna.



    Sustenta a ilegalidade de sua contratação temporária, tendo em vista que o cargo exercido é típico de carreira e de necessidade permanente aos quadros da administração, não se enquadrando nas hipóteses permissivas da contratação temporária, razão pela qual entende ser devido o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado.



    Assevera, ainda, que a Lei Estadual 18.185/2009 não possui o condão de ceifar os direitos trabalhistas e sociais previstos na Constituição da República.



    Registra que esta matéria foi reexaminada pelo Pleno desta SUPREMA CORTE sob a sistemática da repercussão geral no RE 658.026-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 612.



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 5-12, Doc. 11):



    “Trata-se de recurso interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ALENCAR DE SOUZA CUNHA contra o ESTADO DE MINAS GERAIS, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10%, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade judiciária (ff. 1151116v). 



    O apelante sustenta que firmou contrato administrativo com o apelado, sem concurso público, para exercer a função de Agente de Segurança Penitenciário em outubro de 2008, cujo ajuste foi renovado sucessivamente até dezembro de 2017. Diz que a contratação excedeu o prazo máximo de seis meses permitido em lei, circunstância que implica na nulidade do vínculo e, consequentemente, na percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pelo período da contratação.



    Afirma que o ordenamento jurídico repudia o enriquecimento sem justa causa, sendo vedado a Administração usufruir do trabalho com a burla da exigência constitucional do concurso público. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que o apelado seja condenado a pagar o valor correspondente ao FGTS, respeitada a prescrição quinquenal (ff. 1181129). 



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 



    Consta dos autos que em face da necessidade temporária de excepcional interesse público, o apelante foi contratado para exercer as funções do cargo de Agente de Segurança Penitenciário de 06.10.2009 a 28.06.2017, prestando serviços no Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo (f. 18). 



    No julgamento do RE n. 573.202/AM, de relatoria do eminente MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI o egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL adotou posicionamento no sentido de que a relação jurídica existente entre servidores e a Administração Pública, sejam eles temporários ou permanentes, não comporta contratações pelo regime celetista, vindo a concluir que mera prorrogação indevida do contrato de trabalho do servidor temporário não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo, para trabalhista, possuindo referida relação caráter jurídico-administrativo (j. 21.08.2008, Pleno). 



    As verbas originariamente devidas ao trabalhador celetista quando tivesse rescindido, imotivadamente, o seu contrato de trabalho, não serão as mesmas quando a dispensa e/ou exoneração advém de contrato regido pelo Direito Público (Administrativo). 



    Diante da natureza do contrato celebrado entre as partes, que impõe a prevalência e indisponibilidade do interesse público, afasta-se a aplicação da CLT à sua regência (cf. Reclamação n° 7.598/MG, ReI. Min. EROS GRAU, DJe: 30.03.2009). 



    No que se refere ao FGTS registro que aludida questão foi objeto de Repercussão Geral no RE n° 596.478, ocasião em que o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afastou a inconstitucionalidade do artigo 19-A da Lei n°8.036/90 (ReI. Mm. DIAS TOFFOLI, DJe: 01.03.2013). 



    Aludido precedente foi claro ao conceder o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando "reconhecida a nulidade da contração do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal” (destaquei), ou seja, o âmbito de incidência do julgamento do RE n° 596.478 se restringe aos casos em que a contratação do servidor foi realizada sem sua prévia aprovação em concurso público, para 'investidura em cargo ou emprego público'. 



    Considerando que o julgamento proferido no RE n° 596.478 é oriundo de acórdão do egrégio Tribunal Superior do Trabalho, tal fato reforça a tese de que referido precedente somente se aplicava nos casos em que a contratação do servidor se deu com base nas regras da legislação celetista (CLT) e não nas hipóteses em que os ajustes eram firmados para suprir necessidades transitórias da Administração Pública, exercendo o contratado apenas função pública inerente à relação jurídico-administrativa temporária, sem o provimento irregular de qualquer cargo ou emprego público. 



    Tendo em vista essa interpretação jurisprudencial adotava o entendimento no sentido da impossibilidade do pagamento do FGTS diante da natureza institucional da relação jurídica mantida com o Poder Público, cuja matéria, inclusive, se encontrava pacificada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. n° 1.513.5921MG, ReI. Ministro F-IERMAN BENJAMIN, DJe: 1110912015). 



    Entretanto, no julgamento do RE n° 705.140/RS, submetido ao regime da Repercussão Geral, em que foram apreciados os "efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público", o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou a tese de que as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à prévia aprovação em concurso público (artigo 37, § 20 , CRFB) não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos contratados, a não ser o direito à percepção dos salários/vencimentos referentes ao período trabalhado e o levantamento do FGTS, cujo acórdão ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TITULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, ad. 37, § 20). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036190, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido." (RE n°705140, Relator(a): Mm. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe: 05.11.2014 - destaquei). 



    Conforme assentado pelo citado Tribunal Superior a ilegitimidade da contratação também se estende para os casos de contratos temporários declarados nulos firmados pelo Poder Público para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sobretudo quando o ajuste é prorrogado sucessivamente, conforme se observa do seguinte julgado: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL. ARTIGO 557, §1º-A, DO CPC. PROVIMENTO MONOCRÁTICO. ADMISSIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PRECEDENTES. 1. ( ... ). 2. O Plenário da Corte, no exame do RE n° 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Tóffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do ad. 37. § 2°, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 5. Agravo regimental não provido." (ARE n° 766.127AgR, Relator(a): Mm. DIAS TOFFOLI, DJe: 18.05.2016 - destaquei). 



    Diante desse quadro, alterei o meu posicionamento, pois o órgão jurisdicional guardião da Constituição já consolidou o entendimento sobre a controvertida matéria (artigo 102 da CR). 



    Forçoso concluir que ao servidor público contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público cujo ajuste firmado com a Administração foi renovado sucessivamente, implica em nulidade por ofensa ao princípio da prévia aprovação em concurso para investidura em cargo público (artigo 37, § 2º , CR), situação que assegura ao contratado apenas o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036190. 



    No período em que foi celebrado o contrato temporário entre as partes a Lei Estadual n. 18.185, de 04 de junho de 2009, que disciplina sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a que se refere o inciso IX do artigo 37 da Constituição da República, dispõe que: 



    "Ad. 2° Consideram-se hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins de contratação temporária nos termos desta Lei: 



    I- assistência a situações de calamidade pública e de emergência; 



    II - combate a surtos endêmicos; 



    III - realização de recenseamentos; 



    IV - carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não puder ser desempenhado a contento com o quadro remanescente, ficando a duração do contrato administrativo limitada ao período da licença ou do afastamento; 



    V - número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos limitada ao provimento dos cargos mediante concurso público subsequente" (destaquei). 



    A nova legislação ainda estipulou o prazo máximo para as contratações temporárias, sendo de três anos no caso do inciso V do caput do artigo 20, na área de defesa social, prorrogável por até cinco anos (artigo 4º, inciso IV e § 1º, inciso III). 



    De acordo com a norma de regência, o prazo máximo de contratação de servidor para desempenhar suas funções de forma precária na área de Defesa Social, é de 08 (oito) anos. 



    Contudo, evidencio que o inciso V do artigo 2° e inciso III do § 1º do artigo 40 da Lei Estadual n. 18.185/2009, dentre outros dispositivos, foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, cuja representação foi acolhida pelo colendo Órgão Especial em acórdão assim ementado: 



    "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL N° 18.185/09 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. (TJMG - Ação Direta Inconst n. 1.0000.16.074933-91000, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage, ÓRGAO ESPECIAL, julgamento em 2210812017, publicação da súmula em 2910812017). 



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais foram acolhidos parcialmente, por maioria, vencidos este Relator e o ilustre Desembargador Dárcio Lopardi Mendes, para aumentar o prazo de modulação dos efeitos previsto na ADI n° 1.0000.16.074933-91000 para três anos, a contar da publicação do julgamento deste recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Audebert Delage (DJe: 01.02.2018). 



    Desse modo, a contratação firmada com base no inciso V do artigo 2º cumulado com o inciso III do § 1º do artigo 4° da Lei Estadual n. 18.185/2009 é permitida com prazo máximo de oito anos para "os contratos celebrados até 26 de abril de 2017". 



    No presente caso, o ajuste foi celebrado em 06.10.2009 e encerrado em 28.06.2017, ou seja, perdurou por seis anos e oito meses, situação que evidencia a regularidade da contratação do autor. 



    Logo, o precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não abrange o caso em exame, visto que o servidor exerceu apenas função pública, inerente à relação jurídico-administrativa temporária, sem o provimento irregular de qualquer cargo ou emprego público, não subsistindo o direito ao depósito do FGTS. 



    […]



    Forçoso concluir que não há falar em pagamento do FGTS quando a contratação temporária para atender excepcional interesse público é celebrada de forma regular, hipótese em que servidor exerce apenas função pública inerente à relação jurídico-administrativa temporária, sem o provimento irregular de qualquer cargo ou emprego público.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, à luz da legislação local de regência (Lei Estadual 18.185/2009) e das peculiaridades do caso concreto, concluiu que a parte autora não tem direito aos valores referentes ao FGTS, pois exerceu função pública inerente à relação jurídico-administrativa temporária, inexistindo provimento irregular de qualquer cargo ou emprego público.



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a contratação de servidores temporários no Estado de Minas Gerais, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. NULIDADE DO CONTRATO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.279.879-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.239.789-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.244.284-AgR, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/3/2020) 



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/1988, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente